Tribunal: TJSP
Processo: 1005182-66.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO FORMADO – pleito monitório baseado em instrumento contratual, borderôs, e planilha de débitos sem apresentação das duplicatas não pagas, dos extratos das operações e de comprovantes de creditamento de valores, conforme determinado em acórdão pelo qual foi anulada a primeira sentença – apelante que apresentou os mesmos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO FORMADO – pleito monitório baseado em instrumento contratual, borderôs, e planilha de débitos sem apresentação das duplicatas não pagas, dos extratos das operações e de comprovantes de creditamento de valores, conforme determinado em acórdão pelo qual foi anulada a primeira sentença – apelante que apresentou os mesmos documentos que já se encontravam nos autos e concordou com o julgamento antecipado da lide – inexistência de demonstração a respeito da existência do débito, apesar da oportunidade de fazê-lo com a abertura de prazo para emenda tardia da inicial– acolhimento dos embargos monitórios que era de rigor – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Resultado: recurso desprovido.